Tribunal: TJES
Processo: 5001088-49.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-49.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTIVEL MAJESKI LTDA
RECORRIDO: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001088-49.2022.8.08.0056

RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL MAJESKI LTDA.

RECORRIDO: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
EMPRESARIAL
.
CONTRATO ENTRE EMPRESAS.

VALORES DEVIDOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.
CONTRATO SEM PRAZO.

EQUILÍBRIO CONTRATUAL INOBSERVADO.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA.

RESCISÃO UNILATERAL DEVIDA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10627189. Contrarrazões em Id. 10627195.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10627189), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da Sentença (Id 10627188), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
e, via de consequência, julgo extinto o feito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme disposição do art. 55, da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação de restituição de valores pagos em excesso c/c indenização por danos morais, sob argumento de que a parte autora, ora Recorrente, pactuou com a Recorrida contrato de compra e venda para aquisição de produtos necessários para instalação de posto de combustível, sendo eles 02 Tanques “Sub Jaq 30m3 15/15” e 04 Câmaras de Calçada “42 pol”, perfazendo o montante de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).

Ocorre que, no momento da retirada das mercadorias, pactuada como de responsabilidade da parte autora/adquirente dos produtos, a empresa ré exigiu complementação do valor de R$ 36.320,00 (trinta e seis mil e trezentos e vinte reais), tendo em vista rescisão do contrato prévio, decorrente do atraso na busca da carga. Houve o pagamento do valor exigido, mas a autora entende que são indevidos, motivo pelo qual busca a reparação.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré logrou êxito em provar os fatos extintivos da pretensão autoral, uma vez que do contrato pactuado ficou estipulado que o atraso permitiria a alteração dos valores cobrados, além da prova testemunhal demonstrar que, de fato, a Recorrente contribuiu para atraso considerável.

Inconformado, o Recorrente informa que o sinal foi dado em 14/09/2020, os produtos deveriam estar prontos para entrega em 29/10/2020, contudo, o aviso para retirada só ocorreu em 12/02/2021, também ocorrendo atrasos pela parte contrária, aduzindo exceção de contrato não cumprido. Além disso, informa que houve intercorrências que fugiam da sua vontade, como problemas no veículo que faria a retirada e situação de saúde da sua esposa, além de argumentar que não havia prazo para a retirada dos tanques e que a rescisão unilateral do contrato foi equivocada.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida informa que o atraso na coleta dos produtos e ausência de comprovação de aviso à recorrida tornou necessária a venda do bem a terceiro e permite o aumento do valor estipulado, nos termos do contrato assinado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato empresarial a ser analisado consta em Id. 10625802, no qual, de fato, não consta prazo para retirada dos equipamentos, diferentemente do sentenciado pelo juízo primevo que levou em consideração apenas o segundo contrato, referente ao valor pago a mais cobrado após a falha na retirada dos produtos (Id. 10625803).

Assim, em que pese o entendimento do juízo sentenciante, entendo que não existia prazo contratual explícito para retirada das mercadorias no contrato a ser analisado, inexistindo também previsão acerca da rescisão unilateral caso houvesse desrespeito a referido prazo.

Cumpre destacar que os prazos em contratos empresariais podem variar de acordo com o tipo de contrato e a sua finalidade. Tratando-se de produtos grandes, de difícil locomoção, é compreensível que houvessem intercorrências por ambas as partes.

Entretanto, em que pese as alegações recursais, entendo que a prova testemunhal demonstra que o autor ultrapassou os limites da boa-fé, uma vez que houve diversos agendamentos para retirada do produto que foram cancelados sem justificativa, tendo sido inclusive ofertada pela parte contrária a possibilidade de levar os tanques até o Espírito Santo, dividindo o frete com carregamento de outro cliente (depoimento Carla Leite), o que foi recusado pelo recorrente.

Conforme prova testemunhal, a carga ficou disponível em estoque por 8 meses, tendo ocorrido diversas tentativas de contato com a parte autora, que, apesar de não ter um prazo, deveria cumprir sua parte da obrigação contratual dentro dos limites da razoabilidade, o que não ocorreu, o que caracteriza descumprimento contratual,
justificando a rescisão unilateral pela parte contrária
.

Entendo que a contratante não se atentou ao negócio jurídico, sendo que a contratada não deveria arcar com o ônus de manter o produto parado em seu estoque por 8 meses se houve pactuação da responsabilidade de retirada da mercadoria, motivo pelo qual entendo devida a rescisão unilateral do contrato e o novo valor estipulado para nova compra e venda do produto, que poderia ser aceito ou não pela Recorrente.

Cumpre destacar que o princípio do equilíbrio contratual é uma das bases fundamentais dos contratos empresariais, sendo que esse estabelece que as partes envolvidas no negócio jurídico devem cumprir com as suas obrigações e direitos de forma justa e equilibrada. Assim, a mora para retirada dos produtos por parte da recorrente, sem a devida justificativa, mesmo que não previsto prazo no contrato, contradiz os ditames da boa-fé e conduz ao desequilíbrio da relação jurídica estabelecida,
motivo pelo qual entendo
correta
a rescisão unilateral
pela recorrida
.

Quanto aos valores cobrados, entendo que havia a opção ou não de contratar, não havendo que se falar em restituição, sendo o negócio jurídico perfeito e acabado. Como reconhecida a desnecessidade de restituição dos valores, bem como a inexistência de culpa da contratada, entendo que não é devida a indenização por danos morais, coadunando com o juízo primevo nesses aspectos, sendo improcedentes os pleitos autorais.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
corrigido da causa, uma vez que inexiste condenação,
tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)